Tribunal: STF
Processo: ARE 1535861
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Maranhão e pelo Procurador-Geral do Estado do Maranhão em face de decisão mediante a qual, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, dei parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 50 da Lei Complementar nº 73 do Estado do Maranhão, de 4 de fevereiro de 2004, de modo a excluir de seu âmbito de incidência qualquer interpretação que conduza à conclusão que detém competência a Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social estadual para realizar o ato inicial de concessão de aposentadoria.



    Em suas razões, sustentaram os embargantes que



    “existe evidente contradição na decisão embargada ao reconhecer, por um lado, a constitucionalidade do regime próprio e da unidade gestora únicos, em consonância com o disposto no art. 40, § 20, da Constituição Federal, e, por outro lado, retirar da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social estadual (IPREV) a competência para realizar o ato inicial de concessão de aposentadoria.” (e-doc. 35, fl. 7).



    Defenderam os embargantes, nesse sentido, que



    “é inconcebível que a Unidade Gestora do RPPS, que será responsável por gerenciar, pagar e manter os benefícios previdenciários ao longo de toda a vida do beneficiário, não tenha qualquer participação no ato que dá origem a esses benefícios. Essa situação transforma o IPREV em mero “órgão batedor de carimbo”, obrigado a aceitar e a operacionalizar decisões nas quais não teve qualquer participação, apesar de ser o responsável legal e financeiro pelos pagamentos delas decorrentes.” (e-doc. 35, fl. 9).



    Ademais, argumentaram o Estado do Maranhão e o Procurador-Geral do Estado do Maranhão haver omissão e obscuridade na decisão ora embargada, porquanto o pronunciamento supostamente limitar-se-ia 



    “a excluir a interpretação que inclui a concessão inicial de aposentadoria dentre as competências da unidade gestora, sem, contudo, apresentar fundamentação suficiente que justifique tal exclusão, especialmente diante do argumento central dos recorrentes de que o ato inicial de concessão de aposentadoria é parte integrante e indissociável da gestão única do RPPS.” (e-doc. 35, fl. 13).



    Sustentaram os embargantes que,



    “conforme o art. 7° da Lei Federal n° 9717/98, se o Estado do Maranhão, na condução de seu RPPS, descumprir as exigências da citada lei, o mesmo pode sofrer sanções gravíssimas como a suspensão de transferências voluntárias, o impedimento de celebração e acordos com a União e suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. Tal determinação legal representa mais uma condicionante no sentido que o IPREV, enquanto gestor único do RPPS, tem o poder-dever de atuar também no ato inicial de concessão de aposentadoria, para agir enquanto gestor responsável pela legalidade do sistema previdenciário estadual, prevenindo que o erário estadual seja prejudicado em caso de concessão de aposentadorias em desconformidades com as exigências legais, o que poderia gerar óbices ao Estado do Maranhão na obtenção do Certificado de Regularidade Previdenciárias (CRP).” (e-doc. 35, fl. 15).



    Ademais, defenderam os embargantes que



    “a decisão embargada foi obscura na fundamentação e não enfrentou adequadamente a tese de que o ato de concessão inicial de aposentadoria integra a gestão única da previdência, seja na forma direta ou indireta, deixando de fundamentar por que este ato específico estaria excluído da competência da unidade gestora, em clara violação ao dever de fundamentação estabelecido no art. 489, § 1°, IV, do CPC.” (e-doc. 35, fl. 23).



    Concluíram os embargantes, assim, que, 



    “seja pela declaração integral de constitucionalidade da norma, reconhecendo a competência do IPREV no ato de concessão de aposentadoria, seja, alternativamente, pela adoção de interpretação que garanta ao menos a participação do IPREV no ato inicial de concessão, em conjunto com o órgão autônomo, é imperativo que se atribua efeito infringente aos presentes embargos, em respeito à responsabilidade atuarial e financeira que recai sobre a unidade gestora do regime próprio de previdência social, tudo conforme a exigência do art. 40, § 20, da Constituição Federal.” (e-doc. 35, fls. 25 e 27).



    Ao final, requereram os embargantes



    “i. O conhecimento e recebimento dos presentes Embargos de Declaração;



    ii. O acolhimento dos Embargos para sanar a contradição, a obscuridade e a omissão apontadas, atribuindo-lhes efeito infringente para, reformando a decisão embargada, reconhecer a constitucionalidade integral do art. 50 da Lei Complementar n° 73 do Estado do Maranhão, garantindo à Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social estadual a competência para proferir o ato inicial de concessão de aposentadoria;



    iii. Subsidiariamente, o acolhimento dos Embargos para sanar a contradição, a obscuridade e a omissão apontadas, atribuindo-lhes efeito infringente para, reformando a decisão embargada, adotar interpretação que garanta, no mínimo, a participação indireta do IPREV no ato inicial de concessão de aposentadoria, sem excluir a atuação do órgão autônomo, em reconhecimento à responsabilidade atuarial e financeira que recai sobre a unidade gestora do regime próprio de previdência social.” (e-doc. 35, fl. 27).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    Com efeito, na decisão ora embargada, apesar de assentar a constitucionalidade do art. 50 da Lei Complementar nº 73 do Estado do Maranhão, de 4 de fevereiro de 2004, com base nos precedentes firmados por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.297/DF, da ADI nº 4824/PI e da ADPF nº 263/PB, declarei a inconstitucionalidade, tão somente, de uma interpretação do referido dispositivo.



    Na técnica da inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, declara-se, como se sabe, a inconstitucionalidade de apenas uma interpretação da norma posta ao escrutínio de constitucionalidade.



    Constato, assim, da análise da fundamentação e da conclusão adotadas no pronunciamento ora embargado, que não se verifica contradição interna à decisão, o que autorizaria a oposição do recurso aclaratório, porquanto coexistem a declaração de constitucionalidade do dispositivo impugnado e o pronunciamento de inconstitucionalidade de apenas uma interpretação que se poderia extrair dele, consubstanciadas na referida técnica de controle de constitucionalidade.



    Reconheci, na decisão embargada, que a Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social estadual deteria competência exclusiva, como preceitua a Constituição da República, para gerir os benefícios previdenciários do Estado do Maranhão, ante a observância do mandamento constitucional da unicidade do Regime Próprio da Previdência Social e de seu órgão ou entidade gestora, conforme aplicação do quanto decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 3.297/DF, na ADI nº 4824/PI e na ADPF nº 263/PB.



    Declarei, ademais, a inconstitucionalidade de interpretação que conduza à conclusão que detém competência a Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social estadual para realizar o ato inicial de concessão de aposentadoria, por entender ser matéria alheia ao veiculado nos referidos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, incidindo, na análise da constitucionalidade de tal questão, a contrario sensu, a ratio decidendi das ações de controle abstrato mencionadas.



    Por pertinente, cito trecho esclarecedor da decisão embargada:



    Traçado esse panorama jurisprudencial, retorno à análise, especificamente, da ADPF nº 263/PB, porquanto, naquela assentada, analisou-se norma com alto grau de similitude à aqui analisada. Em tal julgamento, examinou-se a constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 7.517/2007 do Estado da Paraíba, cujo teor transcrevo:



    “Art. 4° - Os atos de concessão de aposentadorias, de pensões e de revisão de benefícios dos servidores de quaisquer dos Poderes do Estado são da competência da PBPREV.”



    Declarou-se, naquela oportunidade, a constitucionalidade do referido dispositivo, que unifica a gestão do RPPS na referida entidade estadual, em obediência ao mandamento constitucional.



    Colhe-se do voto condutor do Relator Ministro Gilmar Mendes o que segue:



    “a lei estadual impugnada foi promulgada após a vigência da citada Emenda Constitucional, em obediência a seu preceito de unificar a gestão do regime próprio de previdência social dos servidores estaduais, anteriormente dividida entre os diversos poderes, órgãos e entidades públicos. A mim parece que todos os argumentos alegados em desfavor da constitucionalidade do ato impugnado aplicaram-se, em igual medida, à discussão quanto à constitucionalidade do acréscimo veiculado pela EC 41/2003, decidida nos autos da ADI 3297.”



    Note-se que, naquela oportunidade, não se estava em discussão o ato inicial de concessão de aposentadoria e sim a própria gestão do sistema de previdência por uma única entidade gestora.



    Em uma interpretação sistemática do art. 50 da Lei Complementar nº 73 do Estado do Maranhão, de 4 de fevereiro de 2004, com o disposto no art. 52 da mesma lei, o qual estabelece a competência do Tribunal de Contas estadual para julgar a legalidade dos atos de concessão das aposentadorias, poder-se-ia concluir que a concessão a que se refere o art. 50 referiria-se ao ato inicial de concessão de aposentadoria, entretanto, considero que tal interpretação não se afigura consentânea com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgados acima especificados, que compreende tal concessão de uma forma mais abrangente, como a gestão do sistema propriamente dita.



    Considero que, se interpretado o art. 50 da lei complementar do Estado do Maranhão, tão somente, no que tange à gestão dos benefícios previdenciários em questão, deve ser ele também considerado constitucional. Para tanto, faz-se necessário excluir do preceito interpretação que inclua dentre as competências da entidade gestora do Regime Próprio da Previdência Social estadual a realização do ato inicial de concessão de aposentadoria.



    Assim, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ao declarar a inconstitucionalidade, in totum, do dispositivo, divergiu, em parte, da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, porquanto a referida norma estadual está, em regra, em consonância com o texto constitucional, conforme precedentes delineados na presente decisão, fazendo-se necessário, tão somente, excluir de seu âmbito de incidência interpretação que conduza à conclusão que detém competência a Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social estadual para realizar o ato inicial de concessão de aposentadoria.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, porquanto apreciou e decidiu, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, o decisum embargado não padece de erro material nem de obscuridade, pois a ele não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido.



    Eventuais outras questões de índole institucional e política que desbordam da verificação específica dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração não são aptas a atrair a viabilidade da presente via recursal, porquanto o referido recurso não se presta a promover a reapreciação do mérito da causa. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. As razões de análise do agravo regimental foram suficientes, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição e do entendimento assente na jurisprudência desta Corte, de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (QO na RG no AI nº 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010; Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral). 2. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 51.492/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/6/24 ', grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Uma vez que o recurso de agravo não foi conhecido, não há falar em ausência de fundamentação efetiva em relação às teses da embargante relativas ao mérito da reclamação, pois a matéria de fundo sequer foi apreciada, ante o indeferimento da peça recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados, com cominação de multa” (Rcl nº 50.160/SP-ED-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/6/22 ', grifos nossos).



    Não está presente, portanto, nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente